Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707363-12.2020.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALDA DA SILVA ROCHA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O ALDA DA SILVA ROCHA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 29017706. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator